Tribunal: TJSP
Processo: 1007199-09.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1007199-09.2017.8.26.0019 Americana Voto no 16.324-L
1
Registro: 2020.0000129541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007199-09.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
ANTONIO CARLOS GOMES, MAUCIR FERNANDO DE OLIVEIRA,
DANIELA CRISTINA GOMES AMARAL e VERA LUCIA DE ABREU, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007199-09.2017.8.26.0019 -Voto no 16.324
2
Apelação Cível no 1007199-09.2017.8.26.0019
Apelantes: Antonio Carlos Gomes, Maucir Fernando de Oliveira, Daniela
Cristina Gomes Amaral e Vera Lucia de Abreu
Apelado: Prefeitura Municipal de Americana
Interessados: Maria Selma Gomes da Silva, Adriano Gomes da Silva, Mariana
Mikaely Gomes e João Vitor Gomes
Comarca: Americana
Voto no 16.324
Ementa:
Direito administrativo. Bem público. Esbulho
caracterizado. Reintegração de posse bem
determinada.

Sentença
de
procedência
mantida. Recursos improvidos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 245/248, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a presente ação de modo a determinar a reintegração de
posse em área pública ocupada pelos réus.
Apelam os réus a reclamar, em síntese, a inexistência da
prova de que se trata de bem público e a ofensa ao direito de moradia, bem
como o direito ao recebimento de indenização (fls. 259/265 e 266/270).
Os recursos foram processados e respondidos (fls.
273/280 e 281/290), seguindo-se o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo improvimento (fls. 300/303).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos.
A prova da propriedade e a natureza pública da área em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007199-09.2017.8.26.0019 -Voto no 16.324
3
disputada estão dadas pela certidão imobiliária de fls. 17/18.
Inexiste prescrição aquisitiva de bem público e, em regra,
tampouco é lícito arguir boa-fé que confira ao esbulhador direito de
retenção ou de indenização pelas benfeitorias.
Ademais, no caso em apreço nada demonstra, ainda que
por circunstâncias próprias da ocupação pudessem os requeridos ser
portadores de boa-fé.
No que diz respeito à proteção social dos requeridos,
registre-se que a municipalidade garantiu no processo administrativo no
9948/17 o abrigamento provisório das famílias no CAM (Centro de
Atendimento do Migrante).
Logo, a pretensão recursal dos requeridos não pode ser
acolhida, devendo prevalecer a r. sentença apelada, cujos fundamentos
são incorporados na forma do art. 252 do RITJSP.
É o voto.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator